Tribunal: TJMT
Processo: 0003185-64.2005.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003185-64.2005.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ANDRE DOS SANTOS BRITO - CPF: 000.373.771-32 (APELADO), LUIZ EDUARDO DE SENA (VÍTIMA), ROSANGELA SOARES CINTRA (VÍTIMA), ANDRE DOS SANTOS BRITO - CPF: 000.373.771-32 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

1.

APELAÇÃO CRIMINAL
. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO.
RECURSOS DO MP E DA DEFESA
.
RECURSO DEFENSIVO
.

1. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO
. IMPROCEDÊNCIA. CONCURSO FORMAL CARACTERIZADO. VÍTIMAS DIVERSAS. PATRIMONIOS INDIVIDUAIS VIOLADOS.
2.
FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA
. NÃO CABIMENTO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. RÉU REINCIDENTE.
RECURSO MINISTERIAL
.

3
. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/8 DO TERMO MÉDIO POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL.
IMPROCEDÊNCIA. USO DO CRITÉRIO DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO.
4.
PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA SOBRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
INVIABILIDADE. APELANTE REINCIDENTE ESPECÍFICO E NÃO MULTIRREINCIDENTE.
5. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE À RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA
. PROCEDÊNCIA. TEMPO SUPERIOR AO NECESSÁRIO PARA O COMETIMENTO DO DELITO.
6. MAJORAÇÃO DA

PENA DE MULTA
. IMPROCEDÊNCIA. SANÇÃO PECUNIÁRIA FIXADA EM PROPORCIONALIDADE COM A REPRIMENDA CORPORAL.
7. PREQUESTIONAMENTO.
INTEGRADOS NA FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO OS ARTIGOS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS RELACIONADOS COM AS MATÉRIAS DEBATIDAS NAS RAZÕES RECURSAIS SEMPRE EM ANÁLISE À LUZ DA MELHOR DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA ATUAL.

RECURSO DEFENSIVO
DESPROVIDO
E RECURSO MINISTERIAL
PROVIDO EM PARTE
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1

Segundo entendimento consolidado do STJ e desta Corte de Justiça, a prática do crime de roubo mediante uma só ação, mas contra vítimas distintas, com a subtração de bens de cada uma delas num mesmo local, enseja o reconhecimento do concurso formal e não de crime único.

2

Descabida a fixação do regime semiaberto ao réu reincidente com pena superior a 4 anos de reclusão, eis, que o Art. 33, § 2.o, alínea “b”, do CP., somente prevê o benefício para condenados
não
reincidentes.

3

A discricionariedade atribuída ao julgador permite a exasperação da pena-base na fração de aumento de 1/6 em relação ao mínimo legal para cada circunstância judicial negativada.

4

Em conformidade com o Tema n. 585/STJ, e tratando-se de uma única reincidência e ainda específica,
“É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não”.

5

Se a restrição de liberdade da vítima perdurou por tempo superior ao necessário para a subtração dos bens, deve incidir a majorante prevista no inciso V do § 2o do art. 157 do Código Penal.

6

A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado, nos termos do Enunciado Orientativo n. 33 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

7

A título de prequestionamento, restam
integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais em análise conforme a melhor doutrina e jurisprudência atual.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelações Criminais interpostas pela Defesa de
André dos Santos Brito
e pelo
Ministério Público Estadual
c
ontra a sentença anexada sob ID 200169696, proferida pela
MM. Juíza da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT,
que o condenou pelo delito de
Roubo Majorado por emprego de arma de fogo e concurso de pessoas
, por 2 vezes (art. 157, §2o, I - redação anterior a Lei n. 13.654/2018 - e II, c/c art. 70 , ambos do CP).

A pena restou fixada em
7 anos, 3 meses e 3 dias
de
reclusão
em regime
fechado
e ao pagamento de
16 dias-multa
.

Em
razões
recursais, a Defesa pugna, o
afastamento
do
concurso formal de crimes
(art. 70 do CP) e fixação do regime
semiaberto
para início do cumprimento da pena privativa de liberdade (ID 200169717).

Em
razões
recursais ministeriais, o MP requer: 1)
exasperação
da
pena-base
; 2) o reconhecimento da
majorante da

restrição da liberdade da vítima
, aumentando a
pena intermediária na fração de 1/6
; 3) a prevalência da
reincidência sobre a confissão espontânea
4) e o
aumento da pena de multa
(ID 200169709).

As
contrarrazões
são pelo

desprovimento
dos recursos das partes
ex adversas
. (ID. 200169718).

A d.
PGJ
lançou parecer pelo
desprovimento
do recurso defensivo e pelo
provimento parcial
do
recurso ministerial
, conforme transcrição do respectivo sumário, que segue (ID 206971667):

“Sumário:
Sentença penal condenatória
–
Réu condenado pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2o,incisos I (redação anterior a Lei n. 13.654/2018) e II, c/c art. 70 (02 vítimas), ambos do Código Penal
, às penas de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicialmente FECHADO
–
RECURSO MINISTERIAL
–
Pede a aplicação da fração 1/6 (um sexto) referente a circunstância judicial negativada (concurso de pessoas) incidindo entre o intervalo mediano da pena mínima e máxima em abstrato referente ao delito de roubo
–
Improcedência
– magistrado aplicou a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito - precedentes jurisprudenciais –
Pugna pelo reconhecimento da causa de aumento referente a restrição de liberdade imposta a vítima Luiz Eduardo
–
Procedência
– restrição de liberdade comprovada - tempo juridicamente relevante, superior ao necessário para a execução do crime contra o patrimônio –
Busca a reforma da dosimetria da pena, alegando que deve ser preponderante a reincidência específica do apelado sobre a atenuante de confissão espontânea
–
Sem razão
– a reincidência específica não é preponderante sobre a atenuante de confissão espontânea – entendimento pacificado pelos tribunais –
Pede o aumento da pena de multa fixada em razão do APELADO ser reincidente específico
–

Inviabilidade

–

argumento inidôneo para justificar aumento da pena de multa – os critérios de proporcionalidade devem ser observados –
Enunciado no 33 TJMT
–
RECURSO DEFENSIVO
–
postula o afastamento do reconhecimento do concurso formal alegando ocorrência de crime único, posto que vítimas da mesma família
–
Improcedência

– subtração de objetos particulares das vítima, indiferente a existência de vinculo familiar – precedentes jurisprudenciais –
Busca a modificação do regime prisional fixado para SEMIABERTO
–
Não cabimento
– pena superior a 4 anos – réu reincidente – Súmula no 269 do STJ –
Pelo CONHECIMENTO dos apelos e, no mérito, pelo PARCIAL PROVIMENTO do recurso ministerial, a fim de que seja
reconhecida a causa de aumento de pena, frente a restrição de liberdade imposta a vítima Luiz Eduardo de Sena e seus familiares, e o IMPROVIMENTO do apelo defensivo, mantendo-se os demais termos da decisão
.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na noite de 12.6.2004, por volta das 18h30min, em um imóvel localizado na Rua I, n° 4, Morada do Ouro, Cuiabá/MT,
André dos Santos Brito
subtraiu para si, com ajuda de comparsa não identificado e mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma fogo, 1 bolsa feminina, 1 mochila, 1 par de tênis, 1 casaco, 1 blusa feminina, 25 pares de brincos e bijuterias, 1 corrente com pingente, 1 medalhão, 1 pingente, 2 anéis, 1 corrente em ouro com pingente, 1 aparelho de celular da marca Motorolla, 1 aparelho de DVD, 2 pulseiras, 2 vídeos games Play Station, 1 relógio de pulso, 1 par de alianças, 1 furadeira, 1 boné, sendo os objetos avaliados em R$2.990,00 a época, bem como 1 talão com doze folhas de cheques e 1 veículo, pertencentes às vítimas
Luiz Eduardo de Sena
e
Rosângela Soares Cintra Sena
.

Extrai-se que, na data e horário mencionados, a vítima
Luiz Eduardo
estacionou seu veículo em frente à residência e adentrou na casa e, quando retornou ao automóvel, foi surpreendido pelo apelante que, em conluio com o indivíduo não identificado, renderam a vítima, sua esposa, seus dois filhos, sua irmã e os dois filhos desta última, por meio do uso de arma de fogo.

Ato contínuo,
André
obrigou as vítimas a abrir a residência e, logo em seguida, trancou todos em um cômodo, com exceção de
Luiz Eduardo
, o qual foi obrigado a dirigir seu próprio carro, para a fuga dos indivíduos, sendo posteriormente libertado em um matagal no bairro Belo Vista.

Em razão disso ele foi denunciado e, depois de findada a instrução processual, o juiz de primeiro grau o condenou
pelo delito do
art. 157, §2o, I (redação anterior a Lei n. 13.654/2018) e II, c/c art. 70 do CP, afastando apenas a causa de aumento alusiva à restrição da liberdade da vítima.

É o relato.

1.

RECURSO DEFENSIVO – CONCURSO FORMAL

A defesa refuta o
reconhecimento do concurso formal de crimes
, ao afirmar que não restou demonstrado que o ato praticado pelo apelante atingiu bens de vítimas diversas, já que os objetos roubados pertenciam à mesma família, configurando crime único.

Sem razão.

O fato de o roubo ter ocorrido
contra pessoas de um mesmo núcleo familiar não conduz à ilação de que se trata de crime único
, mormente se o delito
atingiu o patrimônio de todas elas
. Nesse ponto, a denúncia trouxe, pormenorizadamente e com riqueza de detalhes, todos os objetos roubados pelo apelante, dentre esses,
patrimônio individual e comum das
Luiz Eduardo de Sena
e
Rosângela Soares Cintra Sena.

No mesmo sentido, na fase judicial, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, a vítima
Luiz Eduardo
confirmou que o apelante subtraiu seus pertences, bem como de sua esposa

Rosângela
, versão corroborada pelo próprio réu, que confessou ter subtraído objetos de posse dos 2 membros da família (ID 200169653 e 200169689).

Tal é o entendimento desta Corte em casos semelhantes:

“Ainda que as vítimas façam parte da
mesma

família
, não há falar-se em crime único quando no mesmo contexto fático são subtraídos bens pertencentes a patrimônios distintos, incidindo, neste caso, a regra do
concurso

formal
, prevista no art. 70 do Código Penal.” (N.U 1002128-65.2020.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2024, Publicado no DJE 12/03/2024).

Bem como a jurisprudência do c. STJ sobre o tema:

“Delimitação da controvérsia: "A prática do crime de roubo mediante uma só ação, mas contra vítimas distintas da mesma família, enseja o reconhecimento do concurso formal e não de crime único" (STJ - ProAfR no REsp: 1960300 GO 2021/0294755-0, Relator: JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 28/02/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/04/2023).

Logo, não vislumbro a ocorrência de crime único, motivo que mantenho os termos da sentença no que se refere ao concurso formal de crimes.

2.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

A defesa pleiteia a aplicação do regime semiaberto para o início do desconto da reprimenda, já que a pena foi estabelecida em patamar superior a 4 e inferior a 8 anos.

Sem razão.

No caso dos autos, o juízo de 1° grau deslocou a causa de aumento de pena, referente ao concurso de pessoas, para a primeira fase da dosimetria, de modo a evitar o efeito cascata e a reconheceu como circunstância judicial negativada para exasperar a pena nesta fase. Ainda, havendo a agravante da reincidência, não há como se concordar com o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena.

Assim, não é cabível o regime semiaberto, no particular, devido a presença das
circunstâncias judiciais
negativas e
reincidência
do apelante. Nesses termos:

“Nos termos da orientação desta Corte e do art. 33, § 2o, do Código Penal - CP, estipulada pena em patamar superior a quatro anos e não excedente a oito anos, a presença da circunstância agravante da reincidência impõe o estabelecimento do regime prisional fechado.” (STJ - AgRg no AREsp: 2114313 MA 2022/0120784-5, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023).

Posto isto, mantenho o regime
fechado
de cumprimento de pena.

3.

RECURSO MINISTERIAL – DA PENA-BASE

O
parquet
se insurge contra o uso da fração de 1/6 para exasperar a circunstância negativada na primeira fase da dosimetria. Pleiteia a utilização da fração de 1/8 sobre o termo médio (intervalo entre a pena mínima e máxima).

Sem razão.

Não há direito subjetivo da parte à aplicação de determinada fração de aumento de pena na primeira fase da dosimetria, na medida em que o impacto das assim chamadas circunstâncias judiciais, previstas no art. 59,
caput
, do CP, na fixação da reprimenda, à míngua de frações previstas em lei, está sujeito à prudente e fundamentada discricionariedade do julgador. Assim, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que são admissíveis critérios como o aumento de 1/6 da pena mínima ou 1/8 da diferença entre as penas máxima e mínima para cada circunstância judicial desfavorável e, ainda, caso haja fundamentação idônea, a possibilidade de utilização de critérios diversos, a depender do caso concreto:

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a "elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses" (AgRg no AREsp n. 1.799.289/DF, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 6/8/2021).” (STJ - AgRg no HC: 810694 PB 2023/0092464-6, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 18/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2023).

Na sentença em questão, o magistrado, pelo uso da discricionariedade que lhe é atribuída, optou pelo uso da fração de 1/6 da pena mínima, de forma fundamentada, razão pela qual não verifico necessária a adequação do
quantum
de pena.

4.

COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA

O
parquet
requer a aplicação da
compensação parcial
entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, pelo argumento que o apelante é reincidente específico em crime patrimonial.

Sem razão.

O uso da compensação parcial é possível apenas em casos específicos, desde que esteja caracterizada
a multireincidência
e não a
reincidência específica
.

Eis entendimento recente desta Câmara Criminal:

“Na trilha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, externada na tese firmada no Tema Repetitivo n. 585 “É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a
compensação

integral
da
atenuante
da confissão espontânea com a
agravante
da
reincidência
, seja ela
específica
ou não.” (N.U 1004260-11.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024)

No caso, não restou configurada a presença de múltiplas condenações definitivas anteriores a data do fato analisado nestes autos, sendo portando,
inadmissível afastar a compensação integral
, entre atenuante e agravante, realizada pelo Juízo singular.

Mantenho incólume a sentença, no particular.

5.

MAJORANTE DE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA

O MP afirma que houve a configuração da majorante relativa à restrição da liberdade da vítima (art. 157, § 2o, inciso V do CP), já que o delito permaneceu por período superior ao necessário para garantir o êxito da empreitada delituosa.

Com razão.

Ficou demonstrado pela prova oral produzida durante a instrução processual, que após a consumação do crime, o apelante, junto ao comparsa não identificado, obrigou
Luiz Eduardo de Sena
a dirigir seu veículo até outro bairro, para facilitar que os dois se evadissem do local.

Ou seja, após prenderem todos em um cômodo da residência, ainda fizeram uma das vítimas facilitar a fuga, para posteriormente, deixá-lo em lugar incerto, tendo
Luiz
que voltar a pé a sua casa, para, somente então, quando voltou à residência, conseguir libertar seus familiares.

Assim, concluo estar configurada a causa de aumento, em sintonia com a jurisprudência do c. STJ:

“Há entendimento firmado pelo STJ de que sua incidência é necessária quando essa privação se dê por período de tempo juridicamente relevante, ou seja, superior ao necessário para a consumação do delito, consoante se extrai dos seguintes julgados: AgRg no AREsp n. 1.715.226/PB, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de 6/10/2020; HC n. 461.471/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 27/9/2018; e AgRg no AREsp n. 1.142.854/DF, Sexta Turma, Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 13/11/2017.” (STJ - AgRg no HC: 738949 SP 2022/0124907-9, Data de Julgamento: 25/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/11/2022)
.

Logo,
acolho
o pedido do
parquet
no particular e reconheço a causa de aumento relativa à restrição da liberdade da vítima, prevista no art. 157, § 2o, V, do Código Penal.

6.

PENA DE MULTA

Finalmente,
não
merece guarida o pedido de majoração da pena de multa, seja porque foi obedecido rigorosamente o critério trifásico para sua imposição, seja porque o
quantum
fixado é
proporcional
à sanção constritiva de liberdade e adequada à situação econômica do apelante, conforme preconiza o art. 60 do CP.

No mesmo sentido, confira-se o Enunciado 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.

Com essas breves considerações,
rejeito
a pretensão recursal.

7.

DO PREQUESTIONAMENTO

Muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, os artigos referidos por ambos os apelos que estejam relacionados com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

NOVA DOSIMETRIA

Delito: Roubo

Pena: Reclusão de 4 a 10 anos e multa

Na 1° fase da pena, desloco as 2 vetoriais, concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima (art. 157, § 2o, incisos II e V) para a primeira fase e aplico a fração de 1/6 sob o mínimo legal para cada circunstância negativada e estabeleço a pena-base em
5 anos e 4 meses de reclusão e ao pagamento de 12 dias-multa.

Na 2° fase da pena, compensada integralmente a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, mantenho a pena intermediária em
5 anos, 2 meses de reclusão
e ao pagamento de
12 dias-multa.

Na 3° fase da pena, presente a majorante do emprego de arma de fogo (redação anterior à Lei no 13.654, de 2018), aumento a pena na fração de 1/3 e alcanço a pena
7 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão
e ao pagamento de
16 dias-multa
.

Na sequência, tendo em vista que o delito atingiu o patrimônio de 2 vítimas, aplico o concurso formal de crimes (art. 70 do CP) na fração de 1/6 e fixo a pena definitiva em
8 anos, 3 meses e 16 dias
de
reclusão
e ao pagamento de
19 dias-multa
, em regime
fechado
.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, e
em sintonia
com o parecer da PGJ,
nego provimento
ao recurso defensivo e
dou parcial provimento
ao recurso do MP apenas para
reconhecer a causa de aumento da restrição da liberdade da vítima
(art. 157, § 2o, V, CP) e fixar a pena definitiva de
André dos Santos Brito
em
8 anos, 3 meses e 16 dias
de
reclusão
e ao pagamento de
19 dias-multa
, em regime
fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024